Tribunal: STF
Processo: HC 216102
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão no qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 729.844/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente apelação do Ministério Público, redimensionando a pena para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 555 dias-multa, além de afastar a pena substitutiva. Embargos de declaração foram rejeitados.



    4. Formalizada impetração no STJ, o Relator dela não conheceu, mas concedeu ordem, de ofício, para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, estabelecendo a pena em 1 ano, 10 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 184 dias-multa. A Quinta Turma, então, não deu provimento ao agravo da defesa.    



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a fixação do regime aberto, bem como para o restabelecimento da pena restritiva de direitos. Ressalta tratar-se de réu primário, com bons antecedentes. Requer o implemento do referido regime e a substituição da pena.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.  



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, elevou em 1/3 a pena-base do paciente, em razão da grande quantidade de entorpecente (11,8 kg de cocaína), e estabeleceu o regime fechado, reportando-se a essa circunstância. (e-doc. 2, p. 3-4).



    8. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, embora tenha reconhecido a incidência da causa de diminuição, por não haver comprovação de dedicação do paciente a atividades delituosas, fixou o regime semiaberto e deixou de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fundamentando-se na existência de circunstância judicial negativa.



    9. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (1 ano, 10 meses e 7 dias), não há constrangimento ilegal na definição do regime intermediário.



    10. Da mesma forma, mostra-se incabível a substituição pretendida, em vista do que se dispõe no art. 44, inc. III, do Código Penal: 



    “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.” 



    11. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 208.748-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 09/06/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator